Tribunal: TJDFT
Processo: 0727532-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727532-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMUALDO PEREIRA GUIMARAES AGRAVADO: BANCO PAN S.A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROMUALDO PEREIRA GUIMARAES contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da ação de conhecimento no 0702678-66.2023.8.07.0002, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos da decisão de ID 162376686 (do processo originário) a seguir transcrita: “Diante dos rendimentos mensais ostentados pelo autor (ID 161977661), resta INDEFERIDO o pedido de gratuidade de justiça. Faço constar que despesas voluntárias assumidas pela parte não se mostram relevantes para aferição de sua capacidade econômica para os presentes fins. Confiro-lhe o prazo de 15 dias para recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da exordial.”. Em suas razões recursais (ID 48819521), o Agravante entende que faria jus aos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que estaria com a sua renda mensal comprometida com as suas despesas, sobrando-lhe suposto valor mensal irrisório, após os descontos e pagamentos mensais realizados. Acrescenta que “resta demonstrado que o Agravante não possui proventos suficientes para arcar com o pagamento da guia de custas iniciais no valor de R$ 753,29 (setecentos e cinquenta e três reais e vinte e nove centavos) sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, posto que tal quantia é superior aos seus proventos líquidos mensais, que são integralmente utilizados para arcar com seus débitos, bem como com as suas despesas e de seus dependentes”. Destarte, requer a antecipação da tutela recursal a fim de que lhe seja concedido de imediato os benefícios da justiça gratuita, com o afastamento de eventuais despesas processuais no curso da ação originária. Sem preparo, ante o objeto discutido no presente recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. De uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser feita nesta etapa incipiente e de cognição sumária, não se constata o alegado periculum in mora como forma de se conceder de imediato os benefícios da gratuidade de justiça. Nesse aspecto, em uma primeira análise, constata-se que o agravante é Primeiro Sargento da Polícia Militar do DF e percebe a renda mensal bruta de R$13.577,51 e líquida de R$ 5.375,41, já com os descontos consignados existentes em seu contracheque (ID 48819523 - Pág. 1). Quanto ao mais, a própria declaração de Imposto de Renda de 2022/2023 evidencia que recebeu a soma anual de R$127.253,17 (cento e vinte e sete mil e duzentos e cinquenta e três reais e dezessete centavos), com renda mensal superior a R$10.000,00 (dez mil reais). Ressalta-se, por oportuno, que, como cediço, as custas processuais perante a Justiça do Distrito Federal são módicas, razão pela qual não se mostra verossímil o argumento de que estaria impedido de exercer seu direito em razão do não deferimento da referida benesse. Essas as razões por que INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator